Tribunal: TJDFT
Processo: 0703597-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO NÃO CABÍVEL.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Aponta o Embargante a existência de omissão e contradição no acórdão, sob o fundamento de que a matéria é distinta da tese fixada no julgamento do RE 905.357/RR (tema 864 STF), e que houve comprovação de previsão orçamentária nas Leis que concederam reajustes salariais e nas leis orçamentárias.
3. Conquanto possível observar acréscimo de despesas nas leis orçamentárias, em relação aos exercícios anteriores, não há apontamento de que essas despesas sejam destinadas especificamente ao cargo público ocupado pelo embargante, de modo que não restam preenchidos os constantes da tese fixada, tema 864 do STF, qual seja, a previsão específica do reajuste salarial tanto na LOA quanto na LDO, situação essa devidamente fundamentada no acórdão.
4. Por fim, o acórdão foi claro ao aplicar e fundamentar o entendimento sedimentado no RE 905.357 (Tema 864 STF), de modo que a irresignação da parte se afigura, na verdade, o interesse na rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. Nos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.